Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005276-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATIELE SANTOS SOUZA - CPF: 062.890.861-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), K. S. D. - CPF: 117.720.581-57 (AGRAVANTE), NATIELE SANTOS SOUZA - CPF: 062.890.861-03 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PAGAMENTO DE PENSÃO PARA MENOR – NEGADO POR AUSENCIA DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUIISITOS AUTORIZADORES –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Ketelly Santos Dultra e Natiele Santos Souza, contra a decisão proferida Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização, que move em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, consistente no pagamento de pensão alimentícia às autoras.

As Agravantes, aduzem, precipuamente, que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado na decisão agravada que os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, a ação visa ao recebimento de pensão alimentícia, devida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da sua condenação nos autos n. 1013744-41.2020.8.11.0041, cujo acórdão, transitado em julgado, reconheceu o direito ao recebimento da verba alimentar aos outros filhos da vítima.

Informam que são filha e ex-convivente de Manaces dos Santos Dultra, falecido em 02/04/2017, em decorrência de “choque hemorrágico, ferimento por projétil de arma de fogo”, cuja responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso foi comprovada por meio da ação supracitada, e as recorrentes não foram partes naquele processo, por isso intentam a presente ação de forma autônoma.

Asseveram que naqueles autos, diante do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, houve a condenação do ente público para determinar o pagamento de indenização por danos morais aos filhos da vítima, contudo, a menor Ketilly Santos Dultra, também filha, mas que, não fez parte daquela ação, faz jus ao recebimento da verba alimentar, requerida na tutela de urgência, notadamente, porque a sua dependência econômica é presumida.

Pontua que diante da robusta documentação anexada pelas agravantes, nos autos da ação de indenização n. 1001117-97.2023.811.0041, a urgência e a necessidade dos alimentos provisionais estão demonstradas, notadamente por se tratar de verba alimentar.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que negou o pedido de tutela antecipada.

O pedido de liminar foi indeferido, pela relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago. Id. 161893200, que, posteriormente determinou a distribuição do feito para minha relatoria, em razão conexão com o processo que tramitou sob o n. 1013744-41.2020.8.11.0041, pois ambos têm em comum os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir. 175770150.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 165730683.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial do Agravo de Instrumento. Id.

170705676.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante busca reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização n. 1001117-97.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, por ele suscitada, consistente no pagamento de pensão alimentícia.

Da análise do caderno processual, verifica-se que as Agravantes manejaram a Ação Indenização, em face do Agravado, ao argumento que são filha e ex-convivente de Manacês dos Santos Dutra, que morreu em 02/04/2017, vítima de disparo de arma de fogo, efetuado por agente penal.

Do exame dos autos, verifica-se que a ação de Indenização n. 1013744-41.2020.8.11.004 condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, aos autores da ação,
in casu,
seus filhos e a genitora, cujo acórdão transitado em julgado em 18/11/2022, assim consignou na parte dispositiva:

Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
PROVEJO, EM PARTE,
a Apelação, interposta por Marinalva dos Santos Dultra, Alana Tainara dos Santos Dutra, M.F. D. S. D. e M. V. D. J. D. S. C., para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores, filhos da vítima
e de R$
40.000,00 (quarenta mil reais)

à sua genitora
, devendo ser corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (publicação do acórdão), bem assim ao
pagamento de pensão mensal, no montante correspondente a 02 (dois) salários mínimos, para os filhos de Manaces dos Santos Dultra
, até que atinjam a maioridade, devido a partir da data da morte, com incidência da correção monetária, pelo IPCA-E e de juros pelos índices da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009), a partir do vencimento de cada parcela. (grifos no original).

Veja-se que a parte Agravante não fez parte da ação citada alhures, razão pela qual manejou a ação cuja decisão de não concessão de liminar, pretende reformar.

Dessa forma, a controvérsia recursal cinge-se na verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

Deveras, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, quando o objeto da ação principal esgotar-se de pronto, antes do término definitivo do processo. Esta é a dicção dos artigos 1º, 3º, da Lei n.º 8.437/1992, e 1º da Lei n.º 9.494/1997:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

3º
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Assim, verifica-se que lei citada alhures dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, e veda expressamente, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que
esgote
no todo ou em parte o objeto da ação.

Dessarte, conquanto a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

No caso em apreço, o pleito liminar evidencia o cumprimento de obrigações de forma muito específicas, sendo que a discussão acerca do direito da parte autora demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não cabe o pagamento de verbas remuneratórias em tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando ocorrerem alguns dos óbices previstos na Lei n.º 9.494/97. Nesta linha, cito a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO.PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ARTIGO 1º DA LEI N.º 9.494/97. ARTIGO 1º DALEI N.º 8.437/92. NÃO CABIMENTO. 1. É vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, quando o objeto da ação principal esgotar-se de pronto, antes do término definitivo do processo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não cabe o pagamento de verbas remuneratórias em tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando ocorrerem alguns dos óbices previstos na Lei n.º 9.494/97. Precedentes. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1256257 PR 2011/0080202-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2011)

Outrossim, para concessão da tutela de urgência, necessária, ainda, a presença da probabilidade do direito da parte autora e do perigo de dano (art. 300 do Código de Processo Civil).

Isto posto, nada obstante o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, em outro processo judicial, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos da vítima, verifica-se que o óbito se deu em 02/04/2017, e a presente ação fora ajuizada somente em 2023, aproximadamente, 6 (seis) anos depois do fato, o que demonstra a ausência do perigo da demora suficiente para o deferimento
initio litteris
da pensão pretendida.

Esse mesmo entendimento é seguido por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

2. Contraria a vedação imposta pelo artigo 2º-B da Lei 9.494/97, declarado constitucional pelo STF na ADC n. 4, a decisão que, em sede de tutela antecipada, compele a Fazenda Pública a implementar aumento de subsídio em folha de pagamento.

3. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser mantida.

4. Agravo desprovido. (N.U 1007408-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – ACORDO NÃO IMPLEMENTADO – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 9.494 /1997 E ARTIGO 1º, § 3º , DA LEI N.º 8.437/92 – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente ocorre a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, quando, posteriormente à propositura da ação, a providência que se almejava judicialmente é obtida de forma administrativa, o que não se vislumbra, in casu, em razão da ausência de implementação do acordo noticiado.

2. A Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

3. Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

4. In casu, o pleito liminar evidencia o cumprimento de obrigações de forma muito específicas, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar. (N.U 1015847-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO,
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024